Tribunal: TJSP
Processo: 1002986-74.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de resolução de contrato c/c cobrança de valores. Locação. Sentença de procedência em parte da ação e da reconvenção. Recurso apresentado pelos autores. EXAME: Celebração de contrato de locação de galpão pelas partes. Elementos dos autos que demonstram que ocorreu a entrega das chaves no momento da vistoria. Ausência de prova de que as condições do imóvel eram

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de resolução de contrato c/c cobrança de valores. Locação. Sentença de procedência em parte da ação e da reconvenção. Recurso apresentado pelos autores. EXAME: Celebração de contrato de locação de galpão pelas partes. Elementos dos autos que demonstram que ocorreu a entrega das chaves no momento da vistoria. Ausência de prova de que as condições do imóvel eram distintas daquelas informadas no laudo inicial assinado pelos locatários. Rescisão contratual por culpa da ré. Não cabimento. Autores que não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.